Tribunal: TJDFT
Processo: 0736885-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0736885-31.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO Apelante: NORI SIECKER Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos etc. Cuida-se de apelação cível interposta por NORI SIECKER, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de provas, cuja parte contrária é BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a inicial, por ausência de interesse processual, tendo em vista a impossibilidade de produção antecipada de provas com relação a fatos que serão objeto de liquidação de sentença que foi proferida em ação civil pública. A sentença foi mantida em decisão referente ao artigo 331[1] do Código de Processo Civil (ID 42411834). Inconformado, Nori interpôs o presente recurso de apelação (ID 42411830). Alega, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois lastreada em determinação descumprida de juntada de procuração atualizada. Entende ser tal determinação inadequada, de forma a prejudicar o acesso à justiça. Sustenta que “(...) o mero transcurso do tempo, por si só, não importa na extinção do instrumento de mandato, diante da ausência de previsão específica no rol do artigo 682 do Código Civil, bem como conforme melhor disposto no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB” (fl. 02). Requer o provimento do apelo, a fim de anular a r. sentença, prosseguindo-se com o procedimento em questão; subsidiariamente, requer concessão de prazo para juntada da procuração atualizada e posterior prosseguimento do procedimento. Conforme certidão de ID 42411836, não foram juntadas as contrarrazões de apelação. Houve regular recolhimento de custas de preparo. É o relatório. É inadmissível o apelo. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). Isso porque um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III[2], do Código de Processo Civil. No caso concreto, a fundamentação da sentença indica a ausência de interesse processual, porque a liquidação de sentença da ação civil pública referida pelo autor na inicial tratará inevitavelmente das provas objeto da ação de produção antecipada de provas ajuizada. O recurso, no entanto, aborda questão diversa, qual seja, a possibilidade de ajuizamento de ação com procuração antiga. Ausente, portanto, impugnação específica dos fundamentos da sentença. Assim, porquanto manifestamente inadmissível, não se conhece do apelo, com fundamento nos art. 932, III[3], e 1.010, II, ambos do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF,11 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. [2] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...)II - a exposição do fato e do direito; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;